Tribunal: TCU
Processo: 021.843/2008-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Petição apresentada para exclusão do nome do requerente da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares/lista de inelegíveis, sob alegação de exaurimento do prazo de inelegibilidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia petição formulada pelo responsável Luiz Antonio Rodrigues, a requerer a exclusão de seu nome "da lista de responsáveis com contas julgadas irregulares/lista de inelegíveis, devido ao exaurimento do prazo de inelegibilidade", nela inserido em virtude do julgamento pela irregularidade de suas contas especiais por meio do Acórdão 4583/2009-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1 ordenar à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) que adote as providências necessárias à baixa imediata do registro do nome do responsável Luiz Antônio Rodrigues (XXX.957.641-XX) da "Lista de pessoas com contas julgadas irregulares com implicação eleitoral", do Sistema de Contas Irregulares deste Tribunal, decorrente do Acórdão 4583/2009-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 5975/2012-TCU-Segunda Câmara , proferidos no TC Processo 021.843/2008-9 , em virtude do decurso do prazo de inelegibilidade previsto no art. 1o, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/1990; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao peticionário, por meio de sua advogada, nos termos do art. 179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal, informando que o teor integral da presente deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e que a certidão negativa poderá ser solicitada no endereço eletrônico https://contasirregulares.tcu.gov.br.